Tribunal: TJPA
Processo: 0880422-34.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880422-34.2020.8.14.0301

APELANTE: ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A

APELADO: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, PROMAC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

REPRESENTANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEÇ. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por empresa inabilitada em certame licitatório, sob a alegação de violação aos princípios da isonomia, vinculação ao edital e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inabilitação da apelante no certame licitatório foi legítima; e (ii) verificar se houve violação aos princípios da isonomia, vinculação ao edital e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A vinculação ao edital rege a atuação da Administração Pública no procedimento licitatório, garantindo igualdade entre os concorrentes e segurança jurídica ao certame, conforme disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal e na Lei nº 8.666/93.

4.

O art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93 estabelece que eventuais exigências editalícias deveriam ter sido impugnadas no prazo adequado, o que não foi feito pela apelante.

5.

O edital da Concorrência Pública nº 02/2020 exigia expressamente, nos itens 7.1.3.a.2 e 7.1.4.1, a apresentação do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial, além de documentação comprobatória da capacidade técnica-profissional, requisitos que não foram integralmente atendidos.

6.

A distinção técnica entre "sistema de sonorização de chamada de pacientes" e "sistema de chamadas de enfermagem" justifica a exigência da Certidão de Acervo Técnico (CAT) junto ao CREA, a qual não foi apresentada pela apelante, reforçando a legalidade da decisão administrativa.

7.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na análise de critérios técnicos do edital, salvo em casos de manifesta violação à isonomia e competitividade, o que não se verifica na hipótese dos autos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no REsp 1620661/SC).

8.

A inabilitação da apelante não decorreu de formalismo excessivo, mas do descumprimento de exigências essenciais do edital, cuja flexibilização comprometeria a lisura do certame e feriria a igualdade entre os licitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da vinculação ao edital impede a flexibilização de exigências editalícias após a apresentação das propostas.

2.

O controle jurisdicional dos atos administrativos deve se restringir à legalidade, sem adentrar no mérito administrativo.

3.

A inabilitação de licitante por descumprimento de requisitos objetivos do edital não configura violação aos princípios da isonomia e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/93, arts. 41, §§ 1º e 2º; Decreto nº 6.022/2007, art. 3º; Decreto nº 8.683/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1620661/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03/08/2017; TJPA, Apelação Cível nº 0809708-54.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 22/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES
. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública de Belém
, que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado pela apelante.

Historiam os autos que o pedido inicial do Mandado de Segurança foi formulado

foi formulado em razão da inabilitação da recorrente na Concorrência Pública nº 02/2020, promovida pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, para a contratação de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva e corretiva em suas instalações.

A apelante sustenta que sua inabilitação foi baseada em formalismo exacerbado, contrariando os princípios da isonomia e da vinculação ao edital, visto que a única licitante habilitada — PROMAC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA — teria recebido tratamento diferenciado, em afronta à legalidade.

Sustenta que a sentença de primeiro grau foi genérica e não analisou os argumentos apresentados na exordial, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal e os artigos 165 e 458 do CPC.

Argumenta que foi inabilitada sob justificativas formais desprovidas de relevância jurídica, como a não apresentação do "Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário" e a ausência de comprovação específica de experiência em "sistema de chamadas de enfermagem" e "sistemas IT médico-hospitalar". Entretanto, alega que apresentou documentos suficientes para comprovar sua capacidade técnica e financeiro-econômica.

Sustenta que a empresa PROMAC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA foi beneficiada, pois não apresentou documentos essenciais previstos no edital, como o recibo de entrega do SPED à Receita Federal, mas, ainda assim, foi habilitada pela Comissão Permanente de Licitação.

Informa que o TCE-PA, em medida cautelar, suspendeu a licitação diante das irregularidades apontadas, reforçando a necessidade de revisão da decisão administrativa e judicial que manteve sua inabilitação.

Defende que os atestados de capacidade técnica apresentados comprovam experiência compatível e que o formalismo excessivo adotado para a inabilitar não condiz com o entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU) e doutrinadores especializados.

Diante do risco iminente de a licitação ser concluída e um contrato ser firmado com a única licitante habilitada, requer a suspensão da Concorrência Pública nº 02/2020 até a decisão final do recurso, evitando danos ao erário e prejuízo à competição.

Foram apresentadas contrarrazões pela PROMAC ao Id. 6937641 e pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará ao Id. 6937644.

Encaminhados a este Tribunal, os autos foram inicialmente distribuídos à Relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, que se manifestou ao Id. 7637867.

Após, vieram-me redistribuídos por prevenção (Id.

17543125).

É o relatório.

VOTO

Conheço do apelo, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, e passo à análise.

Compulsando aos autos, constato que o cerne da controvérsia em análise reside em aferir se a inabilitação da apelante no certame licitatório foi legítima e se houve violação aos princípios da isonomia, vinculação ao edital e razoabilidade, justificando a reforma da sentença para permitir sua reabilitação no processo licitatório.

Com efeito, o julgamento da presente apelação deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação ao edital, conforme disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal e na Lei nº 8.666/93. A vinculação ao edital é o fundamento que rege a atuação da Administração Pública no procedimento licitatório, garantindo igualdade entre os concorrentes e segurança jurídica ao certame.

A empresa apelante sustenta que a apresentação do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário não era obrigatória, tendo suprido tal documento por meio da apresentação do SPED Contábil. Contudo, nos termos do art. 41, §§1º e 2º da Lei nº 8.666/93, bem como dos itens 2.1 e 2.2 do Edital Concorrência nº 002/2020/FSCMP, cabia à impetrante impugnar eventuais exigências editalícias dentro do prazo previsto, o que não foi feito.

Ademais, a obrigatoriedade da Escrituração Contábil Digital (ECD) encontra respaldo no art. 3º do Decreto nº 6.022/2007 e no Decreto Federal nº 8.683/2016, que determinam a comprovação da autenticação dos livros contábeis digitais pelo recibo de entrega emitido pelo SPED. No caso em tela, a documentação apresentada pela impetrante não atendeu integralmente às exigências editalícias, pois não incluiu informações essenciais para a validação do Balanço Patrimonial.

O Edital da Concorrência Pública nº 02/2020 dispõe expressamente, nos itens 7.1.3.a.2 e 7.1.4.1, sobre a necessidade de apresentação do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial, bem como da documentação relativa à capacidade técnica-profissional, o que também não foi cumprido pela impetrante.

A apelante argumenta que possui experiência pregressa para as atividades de "sistema de chamadas de enfermagem" e "sistema IT médico-hospitalar", entretanto, não apresentou a documentação exigida pelo item 7.1.4 do edital. A análise da documentação revela que a apelante se limitou a apresentar uma declaração assinada por um assessor, sem a devida Certidão de Acervo Técnico (CAT) atualizada junto ao CREA. Ademais, a distinção entre "sistema de sonorização de chamada de pacientes" e "sistema de chamadas de enfermagem" é relevante, pois este último é direcionado à chamada de profissionais de saúde nos postos de enfermagem, enquanto aquele apenas direciona pacientes nas salas de espera, justificando a decisão da Comissão de Licitação.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impede a flexibilização das exigências editalícias em favor de um licitante, sob pena de comprometer a isonomia entre os participantes. Conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração na análise de critérios técnicos do edital, salvo nos casos de manifesta violação aos princípios da isonomia e competitividade, o que não se verifica na hipótese dos autos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. DOCUMENTO DECLARADO SEM AUTENTICAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. PRECEDENTES. 1
. Esta Corte Superior possui entendimento de que não pode a administração pública descumprir as normas legais, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 41 da Lei n. 8.666/1993. Todavia, o Poder Judiciário pode interpretar as cláusulas necessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar da concorrência possíveis proponentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1620661 SC 2016/0217174-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017)

Dessa forma, observo que a sentença recorrida deve ser mantida por se encontrar em plena consonância com o ordenamento jurídico. A inabilitação da apelante não decorreu de formalismo excessivo, mas sim do descumprimento de requisitos essenciais do edital.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impede que a Administração Pública flexibilize exigências editalícias para favorecer um concorrente, sob pena de ferir a igualdade entre os participantes. Nesse contexto, exigir que a Administração Pública aceitasse documentação incompleta ou imprecisa da apelante comprometeria a lisura do certame, abrindo precedentes para favorecimentos indevidos.

Além disso, a alegação de que a PROMAC teria sido beneficiada indevidamente não se sustenta. Assim, inexiste violação ao princípio da isonomia, pois a Administração apenas aplicou as normas do edital de forma equitativa e impessoal.

A propósito já se pronunciou esta Corte de Justiça em situação análoga:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS AUTENTICADOS. AUTENTICAÇÃO PREVISTA NO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO E CERTO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SEGURANÇA DENEGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- A questão em análise reside em verificar a existência de direito líquido e certo do Apelante e a ocorrência de ato abusivo da Autoridade Coatora que inabilitou a Apelante em processo licitatório nº 2017/68829, que visava contratar empresa de engenharia especializada para a ampliação do Centro de Triagem Metropolitano de Paragominas/PA, por não atender aos itens 2.4; 4.5.12 e 4.5.15 do instrumento convocatório. 2- Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar como certo a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Precedentes. 3- A pretensão do Apelante decorre do fato de ter sido considerada inapta para a Ata de sessão de Habilitação da concorrência nº 001/2017 da SUSIPE, no qual o edital especificava que os licitantes deveriam, "obrigatoriamente, autenticar a cópia de seus documentos, pertinentes ao objeto licitado até às 14h do dia anterior à abertura, na sala da Coordenadoria de Licitações desta Autarquia", com fundamento no descumprimento do item 2.4 c/c 4.5.12 e 4.5.15 do instrumento convocatório. 4- Depreende-se das referidas cláusulas do Edital,
que há previsão expressa no Edital do certame licitatório de exigência de autenticação dos documentos, além de constar de referido instrumento a consequência do descumprimento do requisito
,
de forma que havia pleno conhecimento dos licitantes
, dentre os quais a Apelante acerca das exigências editalícias antes de participar do processo licitatório. 5-
Em consonância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, após a publicação do Edital, os licitantes e a própria Administração Pública subordinam-se às normas estabelecidas, tal como já consolidou o Supremo Tribunal Federal e seus julgados
. 6-
A própria Apelante em suas peças processuais afirma que não autenticou todos os atestados que foram apresentados à Comissão Licitante
. 7
- O art. 41, da Lei nº 8.666/93, que trata do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, que dispõe que "Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada
". 8- A atribuição de pontos aos itens para aferir a capacidade técnica da empresa Apelante concerne ao mérito da decisão administrativa no processo licitatório, não sendo objeto da apreciação pelo judiciário nesse aspecto. 9- A Administração Pública agiu consoante os ditames principiológicos da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, bem como, que os argumentos e os documentos apresentados pela Apelante são inservíveis à caracterização da liquidez e certeza, do direito vindicado. 10- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809708-54.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2019)”

Diante do exposto, resta evidenciado que a desclassificação da apelante decorreu do descumprimento de requisitos objetivos do edital, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão administrativa.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao apelo
,
mantendo-se a sentença que denegou a segurança,
tudo conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/03/2025